Tribunal: TJMT
Processo: 0006039-22.2017.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006039-22.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO RODRIGUES CANUTO - CPF: 044.211.101-08 (APELANTE), MAICON COLLISELLI - CPF: 046.053.139-58 (APELANTE), ADENILSON SOUZA DE JESUS - CPF: 049.130.171-52 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 219.749.182-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINARES
–
1. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS
– INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2. NULIDADE DO PROCESSO
– NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DOIS DOS RÉUS – ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESAS – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
3. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR –
MÉRITO
–
4. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇAO CULPOSA
– ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA –
5. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUATRO QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRÊS DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
6. DETRAÇÃO
– REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS BRANDO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM INÓCUA A DETRAÇÃO –
7. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE - PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO
, RECURSOS
DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado. Além disso, a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não ensejam a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação estiver fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva, como
in casu
;

2.
“(...) "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (...)”
(STJ - 699916 RS 2021/0327808-1, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/04/2022). Não sendo este o caso dos autos, não há fundamento para alegar nulidade do processo pela nomeação da Defensoria Pública para defender dois dos réus;

3.
Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público quando houver fundadas suspeitas, especialmente se os policiais, após serem acionados pela vítima do crime de roubo majorado, saíram em diligências e abordaram um dos réus que, além de apresentar atitude suspeita, correspondia às características físicas descritas pela vítima como sendo as de um dos autores do crime;

4. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de roubo majorado, a confissão extrajudicial de um deles, associada às declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando a tese de defesa apresentada não foi minimamente comprovada;

5. Se reconhecidas quatro majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se duas delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena;

6. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, CP), tornando inócua a detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP.

7. A condenação à pena de multa faz parte do preceito secundário do tipo penal de roubo, não sendo possível sua exclusão. Aliás, eventual impossibilidade de pagamento deve ser alegada perante o Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
Elcio Rodrigues Canuto
,
Maicon Colliselli
e
Adenilson Souza de Jesus
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
., que os condenou como autores do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º,1, II, IV e V, CP). Enquanto
Elcio
e
Maicon
foram apenados, individualmente, com
8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
21 dias-multa
, à
Adenilson
foi imposta a reprimenda de
9 anos, 9 meses e

10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
24 dias-multa
(Id. 209941207).

Em
razões recursais
, os réus
Elcio
e
Maicon
arguiram
preliminar de nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados pela vítima na Delegacia de Polícia; e, a defesa de
Adenilson
, em confusas razões, pleiteou
“a renovação do ato processual em estudo, tendo em conta a não pretensão do reconhecimento a ser feito pela vítima em relação ao ora Recorrente, todavia a ser realizada no estrito ditame expresso no art. 226 do Código de Processo Penal”
.

Ainda em sede preliminar
,
Elcio
buscou o reconhecimento da
nulidade do processo
devido à nomeação da
Defensoria Pública
, que o assiste, para também representar o corréu
Maicon
, alegando a
colidência entre as defesas
.

Outrossim,
Maicon
pleiteou a
nulidade da abordagem e da busca pessoal
realizada no corréu
Elcio
, bem como, das
provas decorrentes
dessas ações, especialmente o
interrogatório
de
Elcio
, no qual houve sua confissão detalhada do crime.

No mérito
,
Elcio
e
Adenilson
pugnaram sua
absolvição
por não haver prova suficiente da participação deles no delito (
in dubio pro reo
), enquanto
Maicon
requereu a
desclassificação
da sua conduta para
Receptação
na modalidade
culposa
. Mas vencidos em tais teses,
Maicon
e
Adenilson
almejaram a fixação da
pena-base
no
mínimo
legal;
Maicon
postulou a
detração penal
para fins de fixação de
regime semiaberto
; e,
Adenilson
, a
isenção
ao pagamento da
pena de multa
(Ids. 209941233, 209941236 e 209941241).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 209941250);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, em que preferiu deixar de sumariar seu entendimento (Id. 215297659).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa dos réus
Elcio
e
Maicon
alegaram que a prova produzida a partir dos reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia pela vítima, padecem de nulidade em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP.

Pois bem, de acordo com o art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que os autos de reconhecimento de Ids. 209941153 - Pág. 29/34, foram lavrados nos termos do dispositivo legal supracitado, pois além de terem sido subscritos pela autoridade policial, por testemunhas e pela vítima, também houve a descrição das pessoas a serem reconhecidas, sendo apresentado um acervo de fotografias aos reconhecedores.

Diferentemente do que alegou a defesa, o art. 226 do CPP não exige que sejam identificadas as pessoas colocadas lado a lado para reconhecimento. Aliás, o referido dispositivo sequer exige que a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras. Dispõe o art. 226, II, do CPP que a
“(...) pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança (...)”
.

Portanto, verifica-se que os reconhecimentos realizados na delegacia, sejam fotográficos ou até mesmo reconhecimento pessoal de
Elcio
pessoal, seguiram sim as regras do art. 226 do CPP.

De qualquer forma, não desconheço o entendimento do STJ, de que
“
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”
(
HC nº 652.284/SC).

Porém, o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva os reconhecimentos fotográficos e pessoal realizados, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Apesar de não haver repetição dos reconhecimentos em Juízo, é certo que eventual inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em suficiente conjunto probatório, que é o caso dos autos.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 29 da TCCR/TJMT
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a condenação dos apelantes não se ampara, exclusivamente, nos reconhecimentos realizados na fase investigativa, mas em outros elementos de prova, como se verá quando da análise do mérito recursal.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são aptos embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Por fim, registre-se que a defesa de
Adenilson
pleiteou

a renovação do ato processual de reconhecimento, argumentando que o procedimento realizado não seguiu os ditames legais, o que comprometeria a validade das provas produzidas. Entretanto, tal alegação não se sustenta, uma vez que
Adenilson
não foi submetido ao procedimento de reconhecimento por parte da vítima.

Diferentemente dos outros réus,
Adenilson
não participou diretamente da execução do ato criminoso, mas sim, ativamente, de forma indireta. Dessa forma, o reconhecimento dele pela vítima não é aplicável, já que sua conduta ocorreu em um momento posterior ao crime e envolveu ações logísticas relacionadas ao destino do bem subtraído.

Portanto, o pedido de renovação do ato processual de reconhecimento, com base na ausência de cumprimento do artigo 226 do CPP, não tem pertinência em relação ao réu
Adenilson
.

Portanto, diante de todas essas considerações,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - COLIDÊNCIA DE DEFESAS

A defesa de
Elcio
argumentou, ainda, que houve uma colidência de defesas com o corréu
Maicon
, alegando que ambos foram representados pelo mesmo Defensor Público a partir da audiência de instrução e julgamento, após a renúncia do advogado particular de
Maicon
. Alega-se que, nessa ocasião,
Maicon
foi declarado revel e que a Defensoria Pública foi nomeada para sua defesa, o que teria gerado a suposta nulidade desde esse momento processual.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. Primeiramente, é importante ressaltar que
Elcio
vinha sendo representado pela Defensoria Pública desde sua citação e quando o Defensor Público foi designado para também representar
Maicon
, cabia a ele recusar o encargo caso houvesse algum conflito de interesses. No entanto, o defensor aceitou a nomeação e conduziu os atos processuais de maneira regular, sem indicar qualquer conflito entre as defesas dos réus.

Além do mais, o mero fato do réu
Elcio
ter confessado a autoria delitiva na fase extrajudicial (não sendo interrogado em Juízo, pois, decretada sua revelia), narrando com detalhes a empreitada criminosa com o envolvimento do corréu
Maicon
(ao passo que este negou a autoria delitiva em Juízo), não acarreta a conclusão de que suas defesas são colidentes.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (...)”
(STJ - AgRg no HC: 699916 RS 2021/0327808-1, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/04/2022), não sendo esta a hipótese dos autos.

Como bem ressaltado pelo d. Promotor de Justiça nas suas contrarrazões, a tese de colidência de defesas se configura apenas em situações específicas, tais como: quando um réu atribui a prática criminosa a outro de forma que a condenação de um necessariamente absolva o outro; ou quando a dinâmica dos fatos permite atribuir culpa exclusiva a apenas um dos réus, excluindo a responsabilidade do outro.

No entanto, no caso vertente, não há indícios de que tais situações tenham ocorrido, até porque,
Elcio
não buscou se eximir da responsabilidade pelo delito, tampouco acusou
Maicon
de ser o autor exclusivo.

Outrossim, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sem a prova do efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta. No entanto, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo acarretado ao apelante.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate. (...)”

(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Registre-se, por fim, que eventuais nulidades processuais devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a defesa possa se manifestar, o que não ocorreu
in casu
. A defesa de
Elcio
não suscitou tal questão durante a audiência de instrução e julgamento, nas alegações finais ou em qualquer outro momento oportuno, o que demonstra, não apenas a ausência de prejuízo, mas também, a preclusão da matéria.

Desta forma, inexistindo colidência de interesses entre as defesas e considerando que não há demonstração de qualquer prejuízo efetivo para a defesa de
Elcio
,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

A defesa de
Maicon
busca a
nulidade das provas obtidas
, alegando, em resumo, que a
busca pessoal do corréu Elcio
foi arbitrária e ilícita, pois realizadas sem que houvesse
fundadas suspeitas justificáveis
. Alega-se que a abordagem policial foi ilegal, pois teria sido baseada apenas no "incômodo" dos ocupantes ao avistarem a guarnição policial.

Todavia, a abordagem policial realizada foi legítima e dentro dos parâmetros legais. No presente caso, a situação envolveu um veículo parado em uma via marginal da rodovia, com ocupantes que apresentaram comportamento suspeito ao avistarem a equipe policial e, além disso, o condutor (o réu
Elcio
) possuía características semelhantes às descritas pelos relatos da vítima do roubo.

A abordagem foi plenamente justificada pelo contexto: os investigadores estavam atendendo a uma ocorrência de roubo majorado e, durante as diligências, localizaram um possível suspeito. Ao se aproximarem do veículo em que
Elcio
estava, notaram que ele apresentava atitude suspeita e possuía características físicas semelhantes às descritas pela vítima como sendo de um dos autores do crime.

A busca pessoal e veicular é permitida em situações como esta, em que há fundadas suspeitas de envolvimento do agente em atividades ilícitas. No caso em questão, os policiais tinham informações sobre um roubo recente na região e características dos suspeitos, o que legitimou a abordagem.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, pois, a ação policial foi conduzida dentro dos limites legais e baseada em fundadas suspeitas. A legítima atuação policial no cumprimento de suas atribuições assegura a validade das provas colhidas e não configura qualquer nulidade processual.

Nesse sentido, destaco deste e. TJMT:

“(...) A busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção. Precedentes. (...)” (N.U 1001307-87.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Diante de todo esse cenário, conclui-se pela existência de motivação suficiente, apta a ensejar fundadas suspeitas e justificar as medidas de busca pessoal e veicular.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos policias militares,
rejeito

a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que, no dia 16.5.2017, por volta das 14 horas, na Rua Lava-Pés, Cáceres/MT.,
Elcio Rodrigues Canuto
,
Maicon Colliselli
e
Adenilson Souza de Jesus
, subtraíram, para proveito comum, um veículo automotor, utilizando-se de violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, além de manterem a vítima,
Ednaldo Tavares de Oliveira
, sob restrição de liberdade.

Consta na exordial acusatória que
Maicon
e
Elcio
contrataram a vítima, motorista de caminhão, para realizar um frete. Durante o percurso,
Elcio
anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo e, com a ajuda de
Maicon
, imobilizou a vítima, que foi amarrada, encapuzada e colocada no assoalho do caminhão. Após um trajeto inicial, a vítima foi transferida para o porta-malas de um carro de passeio e levada a um matagal, onde ficou sob a vigilância de
Elcio
.

Enquanto isso, Maicon conduziu o caminhão até Pontes e Lacerda/MT, onde
Adenilson
providenciou o encaminhamento do veículo para a Bolívia. De acordo com a denúncia, a operação foi planejada para transportar o veículo para o exterior, evidenciando a divisão de tarefas entre os participantes e o planejamento prévio do crime.

Após um período de tempo,
Elcio
foi resgatado por um terceiro não identificado, deixando a vítima sozinha no matagal, que obteve êxito em buscar ajuda e acionar a polícia.

Após regular trâmite processual,
Elcio
,
Maicon
e
Adenilson
foram condenados como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º,1, II, IV e V, CP). Enquanto
Elcio
e
Maicon
foram apenados, individualmente, com 8 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa; à
Adenilsom
foi imposta a reprimenda de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 24 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares,
Elcio
e
Adenilson
pugnaram sua absolvição por não haver prova suficiente da participação deles no delito (
in dubio pro reo
), enquanto
Maicon
requereu a desclassificação da sua conduta para Receptação na modalidade culposa. Mas vencidos em tais teses,
Maicon
e
Adenilson
almejaram a fixação da pena-base no mínimo legal;
Maicon
postulou a detração penal para fins de fixação de regime semiaberto; e,
Adenilson
, a isenção ao pagamento da pena de multa.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

A
existência do crime de Roubo majorado
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor dos Autos de Prisão em Flagrante Delito (Id. 209941153 - Pág. 10 e 77), Auto de Apreensão (Id. 209941153 - Pág. 23 e 85), Termo de Reconhecimento de Objetos (Id. 209941153 - Pág. 27), Termos de Reconhecimento Fotográfico e Pessoal (Ids. 209941153 - Pág. 29/34) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 209941153 - Pág. 19/21, 24/26, 35/42, 81/83, 209941154 - Pág. 35/36, 209941154 - Pág. 272 e 209941155 - Pág. 40).

Na fase policial, em resumo, a vítima
Ednaldo Tavares de Oliveira
afirmou que foi contratado para transportar uma mudança, mas durante o trajeto, os réus
Elcio
e
Maicon
se ofereceram para acompanha-lo no interior do caminhão, sob o pretexto de indicar o caminho. Em determinado momento,
Elcio
sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Assim, em uma tentativa de evitar a subtração do veículo, desligou o motor do caminhão e arremessou a chave pela janela. No entanto, entrou em luta corporal com
Maicon
, que lhe segurou pelo pescoço, enquanto
Elcio
desferia coronhadas em sua cabeça. Depois disso, eles lhe imobilizaram, lhe amarraram, encapuzaram, lhe obrigando a deitar no assoalho do caminhão. Posteriormente, lhe transferiram para o porta-malas de um carro de passeio e o levaram a um matagal.
Elcio
permaneceu lhe vigiando por cerca de duas horas, enquanto
Maicon
fugia com o caminhão. Depois que
Elcio
foi embora, conseguiu pedir ajuda e fornecer às autoridades as características dos assaltantes. Em Juízo, a vítima confirmou suas palavras extrajudiciais.

As testemunhas
Gildo Marques de Arruda
e
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
, investigadores de polícia lotados em Pontes e Lacerda/MT, relataram na fase inquisitiva que foram noticiados acerca da prisão em flagrante delito de um suspeito do crime de roubo ocorrido em Cáceres/MT e que precisavam de apoio para dar continuidade às diligências, pois, alguns coautores teriam fugido para Pontes e Lacerda/MT. trazendo consigo um caminhão baú que havia sido roubado na noite anterior. Na ocasião, o delegado também indicou alguns suspeitos, que seriam
Maicon
(vulgo “Gauchinho”) e
Adenilson
(vulgo “Gambá”). Assim, foram até a residência de
Adenilson
e o encontraram do lado de fora do imóvel, onde efetuaram sua abordagem, enquanto
Maicon
se encontrava no interior da residência. Na ocasião,
Adenilson
relatou que apenas foi buscar
Maicon
que estava em frente ao cemitério, onde ele deixou o caminhão. Após buscas, encontraram dentro da bolsa de
Maicon
alguns pertences em nome da vítima, mas ele disse que apenas pegou o caminhão em posto de combustível de Cáceres, com a chave na ignição. O veículo roubado não foi encontrado, já que
Maicon
o teria levado para frente do cemitério, onde um terceiro teria pegado o veículo, e já o levado para a Bolívia.
Maicon
lhe disse ainda que teria combinado através do telefone que deixaria o caminhão lá, dizendo que não conhece tal pessoa com quem teria conversado.

Em Juízo,
Gildo Marques de Arruda
ratificou suas declarações extrajudiciais, reafirmando que, ao ser questionado,
Adenilson
negou sua participação no crime e disse que apenas foi buscar
Maicon
em frente ao cemitério de Pontes e Lacerda/MT, e que
Maicon
teria trazido o caminhão, passado para terceira pessoa para levar para Bolívia e que sabia que o caminhão era roubado. Enquanto isso,
Maicon
lhe falou que pegou esse caminhão na cidade de Cáceres em um posto de combustível, com a chave no contato, mas não soube explicar quem era a pessoa que levou o caminhão para o país vizinho. Na revista, encontraram três folhas de cheque em nome da vítima. O delegado de polícia já estava com
Elcio
e foi por meio de
Elcio
que descobriram os demais envolvidos.

Em sede investigativa,
Elcio
confessou a autoria do crime, narrando com riqueza de detalhes a forma como planejaram e executaram o crime, tudo com o envolvimento de
Maicon
e
Adenilson
. Ele disse perante a autoridade policial que havia cerca de uma semana, conheceu
Maicon
e decidiram subtrair o caminhão da vítima, o qual escolheram aleatoriamente, pois avistaram o telefone do motorista estampado no baú. Assim, telefonou para a vítima e combinaram de realizar o transporte de uma mudança. Na ocasião, acompanhado de
Maicon
, entraram no caminhão da vítima e, no trajeto, anunciaram o assalto com o uso de uma arma de fogo. A vítima tentou fugir, mas
Maicon
a segurou e entraram em luta corporal, tendo golpeado a vítima na cabeça duas vezes, enquanto
Maicon
a segurava. Seguiram com a vítima amarrada por cerca de 20 a 30 km em direção a Cuiabá, até chegarem a uma área isolada, onde a mantiveram cativa no mato. Ficou no local cuidando da vítima por cerca de duas horas e usou sua camiseta para cobrir a cabeça dela.
Maicon
deixou o local dirigindo o caminhão subtraído e passadas cerca de duas horas, saiu do local e pegou carona até a entrada da cidade e, de lá, pegou outra carona para sua residência. Encontrou-se com seu colega Francisco da Silva Neto e saíram no veículo VW/Golf preto, mas foram abordados pela polícia e levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Por fim,
Elcio
afirmou que o caminhão foi levado por
Maicon
até Pontes e Lacerda/MT., onde
Adenilson
seria responsável por encaminhar o veículo subtraído para a Bolívia. Na ocasião,
Elcio
disse que conhece
Adenilson
há muitos anos e que todos haviam combinado o roubo do caminhão para vendê-lo na Bolívia.

Na fase judicial,
Elcio
não foi interrogado, sendo decretada sua revelia.

O réu
Adenilson
, por sua vez, na delegacia disse que
Maicon
lhe telefonou e pediu para que fosse lhe buscar em frente ao cemitério da cidade e, então, disse a ele que se encontrariam no meio do caminho e assim foi buscá-lo a pé encontrando-o perto da escola Mario Espinelli. Não chegou a ver o caminhão roubado, mas
Maicon
lhe disse que havia trazido um caminhão para a cidade. No dia seguinte, os policiais civis foram até sua casa e perguntaram do caminhão, respondendo-lhes que não sabia de nada, mas havia sido avisado por
Maicon
que ele trouxera um caminhão. Em seu interrogatório policial,
Adenilson
negou sua participação no roubo e sendo-lhe perguntado se sabe quem levou o caminhão para outro país, preferiu se manter em silêncio, mas após seu advogado dizer "não sabe ou quer permanecer calado?", então
Adenilson
retificou suas palavras e disse não saber quem levou o caminhão.

Em Juízo, ele permaneceu negando sua participação no roubo, mas alterou sua narrativa, passando a afirmar que
Maicon
lhe pediu para ficar em sua residência porque participaria de uma audiência admonitória em Pontes e Lacerda/MT e, assim, aceitou recebê-lo em sua casa. Assim,
Maicon
informou que estava próximo a um cemitério, e o orientou a descer perto de uma escola, mas sem saber sobre o roubo que ele havia cometido, pois,
Maicon
nada lhe disse sobre isso. Além disso,
Adenilson
negou ter levado o caminhão para a Bolívia e afirmou que sequer estava ciente de que
Maicon
estava trazendo um caminhão roubado e apenas quando a polícia chegou em sua casa, foi informado por
Maicon
que ele havia trazido um caminhão roubado na noite anterior.

Já o réu
Maicon
exerceu seu direito ao silêncio na fase inquisitiva e em Juízo, negou a prática criminosa, dizendo que foi contratado pelo valor R$5.000,00 para transportar o caminhão de Cáceres/MT até Pontes e Lacerda/MT., onde deixou o veículo sem saber quem o pegou posteriormente. Disse que foi contratado por uma pessoa que se autodenominou “Magrelo”, mas não sabe a verdadeira identidade desse indivíduo, sendo que outra pessoa seu número para “Magrelo” e este lhe contratou apenas para fazer o transporte entre as cidades. Pegou o caminhão em um posto de combustível em Cáceres, mas não recorda qual exatamente; o caminhão estava estacionado com a chave na ignição e com o dinheiro do seu pagamento, em dinheiro, no interior. Assim, conduziu o veículo até Pontes e Lacerda e o deixou em um cemitério, mas não viu quem o levou. Em seguida, ligou para
Adenilson
, que providenciou hospedagem em sua residência, local onde permaneceu até o dia seguinte, quando a polícia civil apareceu. Negou conhecer o réu
Elcio
. Quanto à pessoa de “Magrelo”, nada sabe informar e sequer possui o contato dele. Por fim disse que foi à casa de
Adenilson
para se despedir e verificar como ele estava.

Feito esse introito acerca das palavras da vítima, testemunhas e dos réus, verifica-se que a negativa de autoria alegada pelas defesas não convence e encontra óbice nas provas produzidas nos autos.

A negativa de autoria sustentada pela defesa de
Elcio
é claramente afastada pela sua própria confissão durante a fase investigativa, onde detalhou minuciosamente o planejamento e a execução do crime, inclusive o envolvimento dos réus
Maicon
e
Adenilson
.

Nota-se que
Elcio
confessou ter sacado a arma de fogo e anunciado o assalto, tendo agido ativamente na imobilização e agressão à vítima, tudo em harmonia com as declarações desta, de modo que, sua confissão é corroborada pelas declarações da vítima e, ainda, das testemunhas. Além disso, não passa despercebido o depoimento extrajudicial da testemunha
Kamila Loren de Souza Porto
– esposa de
Marinaldo Junior Ferreira da Silva
, seu seria amigo do réu
Elcio
– confirmando que o número de telefone utilizado para ligar para a vítima
Ednaldo Tavares de Oliveira
no dia do roubo estava cadastrado em seu nome, mas que foi usado por
Elcio
. Essa ligação é crucial, pois demonstra que
Elcio
teve contato direto com a vítima para combinar o frete, reforçando sua participação ativa no planejamento e execução do crime, em perfeita consonância com sua confissão.

Quanto ao réu
Maicon
, verifica-se que, em Juízo, ele tentou desvincular-se da prática criminosa alegando que foi contratado por uma pessoa conhecida como “Magrelo” para realizar um frete, sem saber que o caminhão era roubado. No entanto, essa versão é contraditada pela própria confissão de
Elcio
, que relatou o envolvimento direto de
Maicon
na abordagem e imobilização da vítima. Ademais, as palavras de
Maicon
de que pegou o caminhão em um posto de combustível e o conduziu até Pontes e Lacerda, onde deixou o veículo em um cemitério, são consistentes com a dinâmica do crime descrita pela vítima e confirmada pelas investigações policiais. Mas não fosse suficiente, alguns pertences da vítima encontrados na posse de
Maicon
, no dia seguinte ao delito.

Além de tudo,
Maicon
alegou ter sido contratado por “Magrelo” para realizar o transporte do caminhão por R$5.000,00 e que esse valor, em dinheiro, estava no interior do caminhão. No entanto, ao ser preso pelos policiais, o montante em espécie não foi encontrado entre seus pertences ou na residência onde ele estava hospedado. Esse fato fragiliza a veracidade de sua versão, uma vez que o dinheiro supostamente recebido não foi localizado.

Além disso, apesar do réu Maicon ter afirmado que não conhecia
Elcio
, o depoimento extrajudicial da testemunha
Kamila Loren de Souza Porto
fortalece a conexão de
Maicon
com
Elcio
, ao identificar
Maicon
como a pessoa que
Elcio
levou à sua residência em determinado dia.

Observa-se que
Maicon
optou por exercer o direito ao silêncio durante a fase policial, não apresentando a alegação de que teria sido apenas contratado para o transporte do caminhão, sem conhecimento do roubo. Caso ele realmente desconhecesse o crime, essa explicação deveria ter sido fornecida desde o início, o que levanta suspeitas de que sua versão apresentada em Juízo foi construída posteriormente com o intuito de se eximir da autoria do delito mais grave.

No concernente ao réu
Adenilson
, em suas versões, tanto na fase policial quanto em juízo, tentou minimizar seu envolvimento no crime, alegando desconhecimento. Porém, a narrativa é desmentida pela confissão extrajudicial de
Elcio
e por outros elementos de prova.

Observa-se que há contradições nas declarações judiciais de
Maicon
e
Adenilson
quanto ao motivo da estadia daquele na residência deste. Enquanto
Adenilson
afirmou que
Maicon
lhe pediu hospedagem para comparecer a uma audiência admonitória naquela cidade,
Maicon
declarou que, naquela noite, informou à
Adenilson
que havia realizado um frete e que foi à casa de
Adenilson
para se despedir e verificar como ele estava. Essas inconsistências nas versões dos réus comprometem a credibilidade de suas narrativas e fragilizam suas defesas.

As alegações de negativa de autoria dos réus são confrontadas e desmentidas pelos relatos consistentes da vítima, pela confissão de
Elcio
, pelos depoimentos das testemunhas e pelas provas materiais encontradas. Todos esses elementos corroboram a participação consciente e voluntária dos réus no crime de roubo, afastando a tese de negativa de autoria e confirmando a culpabilidade dos mesmos.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelos apelantes em Juízo, não foi, sequer minimamente, comprovada por qualquer meio e, portanto, não é apta a desconstituir o conjunto probatório colhido nos autos.

Enfim, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo as defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade as teses esposadas.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de Roubo majorado, inadmitindo-se a desclassificação da conduta de
Maicon
para Receptação em qualquer modalidade.

Nesse sentido:

“(...)
Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas. (...)” (TJ-MT 10003694520218110038 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/12/2022)

Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo as Defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes.

II - PENA-BASE

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis aos apelantes:
a)
sua
culpabilidade

“(...) uma vez que a vítima ficou por longo período com sua liberdade restrita para que pudesse o réu praticar todos os atos executórios, servindo aqui da causa majorante da restrição de liberdade, (...)”
;
b)
as
circunstâncias do crime
porque foi praticado em concurso de pessoas; e,
c)

consequências do crime

“uma vez que transportaram o veículo para outro país”
.

Nota-se que, tratando-se de crime de roubo em que incidem quatro majorantes (emprego de arma, concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior) o magistrado
a quo
, acertadamente, utilizou três das majorantes (restrição da liberdade da vítima, concurso de agentes e transporte de veículo para outro país) na primeira fase como culpabilidade, circunstâncias e consequências negativas do crime, respectivamente, para exasperar a pena basilar, enquanto a remanescente (emprego de arma) serviu como causa de aumento da pena na terceira etapa da dosimetria penal.

Nesse contexto, entendo perfeitamente possível o raciocínio adotado pelo Juízo de origem, que, inclusive, se encontra em harmonia com entendimento do STJ:

“(...) Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de justiça sedimentou o entendimento de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado nº. 32, TCCR/TJMT).

Destarte, mantenho as penas basilares dos apelantes conforme estabelecido na sentença primeva.

III - DETRAÇÂO

Não há que se falar em detração penal, pois, o cômputo do tempo de segregação cautelar do apelante em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, CP), tendo em vista que o regime mais gravoso foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
de pena imposta, mas também em virtude das circunstancias judiciais negativas, o que está de acordo com o entendimento do STJ,
in verbis
:
“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. (...)”
(RvCr n. 5.993/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 5/6/2024).

Nesse mesmo sentido, colaciono outros julgados do STJ:

“(...) A pretendida detração do tempo de prisão provisória, no caso, não conduz à alteração do regime prisional, já que a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase (...), por si só, ostenta aptidão para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso (fechado). (...)” (AgRg no REsp n. 1.831.982/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)

“(...) Mesmo que reduzida a pena privativa de liberdade do recorrente para patamar que não exceda 8 anos de reclusão, em razão da detração do tempo de prisão provisória, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023)

IV - PENA DE MULTA

A defesa de
Adenilson
pleiteou a
exclusão da pena de multa
, porém, o pedido não merece prosperar, pois, a pena de multa aplicada na sentença é cumulativamente cominada com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal, não sendo possível a sua exclusão ou conversão, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Ademais, eventual pedido de isenção ou suspensão do pagamento deverá ser formulado junto ao Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido:

(...) A pena de multa tem caráter de sanção, é uma pena propriamente dita, nos termos do artigo 32, do Código Penal, não cabendo sua exclusão ou isenção. Também não há que se falar na sua redução se a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à sanção corporal e no valor unitário mínimo legal. (...) (TJ-MG - APR: 10287190033145001 Guaxupé, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/01/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
e,
no mérito, nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024